Tribunal: TJMT
Processo: 1015404-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015404-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MANOEL PRIMO ALVES
AGRAVADO: DIRCEU MACHADO RODRIGUES, ROQUE DRUNN, HOLDING FFP EIRELI - EPP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1015404-96.2020 com pedido de antecipação de tutela recursal consistente na suspensão da decisão que anulou a averbação do Contrato de Compromisso de Compra e Venda na matrícula do imóvel.
Os agravantes aduzem que os agravados ingressaram com Ação de Nulidade sob o argumento de serem legítimos proprietários de duas áreas rurais lindeiras, localizadas no município de Luciara, circunscrição imobiliária de São Felix do Araguaia, denominadas São Sebastião V e São Sebastião VI, matrículas n. 15.256 e 15.257, adquiridas por força de escritura pública, e que foram surpreendidos com a imissão de posse deferida em liminar na Ação que eles (agravantes) ajuizaram, a qual porém foi revogada nesta instância no AI 1015049-23.2019.
Dizem que naquela demanda os agravados buscam anular o Contrato de Compromisso de Compra e Venda que celebraram com Christian Conde visto que trataria de simulação porque seria falso o selo de reconhecimento de firma, com objetivo de retroagir à data da avença.
Sustentam que os agravados requereram a tutela de evidência depois de proposta a Ação; que o juízo de origem mandou citá-los (requeridos/agravantes) e na sequência deferiu o pedido formulado no aditamento por ser “latente a falsificação da assinatura” e o reconhecimento de firma, e também em virtude da revogação, pelo Tribunal. da liminar deferida na Ação de Imissão de Posse.
Suscitam a ilegitimidade ativa dos agravados para a Ação Anulatória da assinatura aposta em contrato do qual não participaram; a impossibilidade de antecipar a tutela em matéria que se confunde com o mérito, e que o próprio julgador “contraditoriamente” consignou não haver perigo de irreversibilidade, inclusive colacionou precedente pela necessidade de dilação probatória.
Anotam que o decisum liminarmente antecipou a tutela de evidência e decretou a falsidade tanto da assinatura de Christian Conde, antes mesmo de ouvi-lo, já que ele seria a vítima, como também do selo, mesmo tendo as assinaturas sido reconhecidas em dois cartórios distintos. Acrescentam que a falta de autenticidade do selo não atribui essa mesma condição às assinaturas.
Destacam que é totalmente incoerente o fundamento do decisum quanto ao intuito de retroagir à data do contrato, pois as próprias certidões confirmam que seu registro à margem das matrículas dos imóveis se deu um mês depois. Dizem que, além do mais, se, hipoteticamente, é verdadeira a afirmação dos agravados de conluio entre eles (agravantes e Christian, a assinatura não pode ser falsa.
Ressaltam a ausência dos requisitos que autorizam a tutela descrita no art. 311 do CPC e pugnam pelo efeito suspensivo (Id 51529481).
É o necessário.
No acórdão mencionado pelo juízo a quo, proferido no Agravo de Instrumento n. 1015049-23.2019, foi consignada a existência de ações anteriores à de Imissão de Posse manejada pelos então agravados, ora agravantes, e que dos documentos juntados apurou-se que Christian Conde alienou as mesmas áreas para ambos os contendores, aqui agravados – primeiro para Dirceu Machado, matrícula 15.256, por Escritura Pública lavrada em 2013, mas não registrada, e depois para Roque, a de matrícula n. 15.257, e ambas aos ora agravantes no ano seguinte (2-6-2014), pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda, devidamente averbado, objeto da Ação Anulatória.
Diante desse quadro, o aresto concluiu não ser recomendável, por cautela, o deferimento de liminar na Ação Petitória (Imissão de Posse proposta pelos aqui agravantes), uma vez que os ora agravados já ocupavam o local havia algum tempo. Portanto, é evidente que não decidiu a lide, até porque a verdade dos fatos deve ser apurada no decorrer da instrução probatória.
No caso destes autos, os agravados se uniram em litisconsórcio ativo e, sob a alegação de que compraram as mesmas áreas anteriormente, por escrituras públicas não registradas no RGI, ajuizaram Ação de Nulidade do Contrato celebrado entre Christian Conde e os agravantes, de modo a cessar as investidas destes últimos em obter a posse das terras por suposta inautenticidade da assinatura do vendedor, Christian Conde, assim como do selo de reconhecimento de firma. Na respectivo inicial reproduziram na íntegra a decisão que deferiu a tutela recursal no Agravo acima em referência, o voto que integrou o acórdão, e as decisões prolatadas nos outros feitos em que as partes contendem em primeira instância.
Ao receber a Ação originária, o juízo a quo anotou a impossibilidade de deferimento liminar da tutela de evidência em razão do contido no parágrafo único do art. 311 o CPC, tanto assim que mandou expedir o competente mandado de citação. No entanto, ante o novo pedido dos agravados, amparado na “chegada da Covid-19 no Brasil”, deferiu a tutela pretendida e declarou nula a avença.
Embora não se desconheça que o momento atual de pandemia do novo coronavírus possa contribuir para retardar a efetividade de algum ato processual, tal como a citação pessoal das partes, a demora na citação e/ou apresentação de contestação não justifica a decretação liminar da nulidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda averbado nas matrículas das áreas, tampouco se constata à primeira vista umas das situações elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC.
Por conseguinte, são relevantes os argumentos dos agravantes e estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela postulada.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Cientifique-se o juízo de origem do teor deste decisum.
Intimem-se os agravados para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator